Tribunal: TJDFT
Processo: 0726993-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CARTÓRIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO QUANTO À CONTINUIDADE REGISTRAL E À MODALIDADE DA ANOTAÇÃO. CORREÇÃO DO ALEGADO ERRO. INCUMBÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE/INTERESSADA JUNTO AO REGISTRO IMOBILIÁRIO COMPETENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Incumbe ao exequente/interessado diligenciar junto ao Ofício de Registro de Imóveis competente acerca da pretensão de correção envolvendo as anotações realizadas na matrícula do bem do devedor (artigo 844 do CPC).
2. A concretização da célere e efetiva atividade jurisdicional, para a qual devem colaborar todos os sujeitos do processo (artigo 6o/CPC), não perpassa pela concentração no juízo, onde tramita uma universalidade de demandas, das diligências que podem ser executadas sem embaraços pela parte interessada, ainda que eventualmente trabalhosas. 2.1 A inversão desse ônus somente se configura nas hipóteses em que se verifica a incapacidade de realização da diligência requerida por meios próprios, a atrair a real necessidade de intervenção judicial para a obtenção do resultado.
3. Não compete ao juízo fazendário do Distrito Federal exercer o controle administrativo dos atos de registros públicos, sobretudo sob a organização judiciária de outro Estado da Federação. Nessas circunstâncias, eventual correção do ato de registro competirá à Corregedoria de Justiça do Pará, ou ao juízo de registros públicos competente daquele Estado, segundo assim estabelecer a respectiva lei estadual paraense de organização judiciária.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.